Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AVÓS. PRESTAÇÃO AVOENGA. SUBSIDIARIEDADE. COMPLEMENTARIDADE. EXCEPCIONALIDADE TRINÔMIO. NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa e que os documentos juntados demonstram que o apelante não possui demasiada capacidade financeira, forçoso concluir pela inexistência nos autos de qualquer elemento capaz de infirmar as alegações da apelante no tocante a sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se verifica a presença do requisito legal indispensável ao deferimento da gratuidade de justiça, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), retroagindo-se a concessão do beneplácito desde o ajuizamento da ação, uma vez que o pedido na origem.

2. À luz do princípio da solidariedade familiar, a ordem obrigacional alimentícia é sempre a partir do grau mais próximo, excluindo-se os mais remotos. Contudo, tal responsabilidade pode recair sobre os avós na medida em que os genitores não tenham condições de arcar com o sustento dos próprios filhos.

3. A obrigação avoenga é subsidiária, pois a prestação satisfatoriamente adimplida pelos pais elide dever dos avós; todavia, será também complementar se e na medida em que os genitores não possa contribuir com o mínimo suficiente para o suprimento das necessidades do alimentando. Nesses casos é cabível a distribuição do compromisso entre esses dois ascendentes, até ser atingido valor capaz de suprir esse mínimo existencial.

4. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração, redução ou majoração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar essa exoneração, redução ou majoração do encargo.

5. No caso em tela, analisando os documentos anexados, mormente o quadro de saúde do apelante, a redução na renda mensal e pagamento de outras pensões alimentícias, e ainda a situação de necessidade incontroversa de alimentos da alimentada, criança portadora de doença grave e que recebe apenas benefício assistencial de um salário mínimo, bem como o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, é razoável que os alimentos sejam fixados em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, conforme sugerido pela Procuradoria de Justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.